Tribunal: TJSP
Processo: 1501530-69.2024.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE e LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – PRELIMINAR – Recurso em liberdade. Impossibilidade. Réu preso em flagrante durante o período de prova do livramento condicional. Determinada a suspensão do benefício e a expedição de mandado de prisão no PEC no 0022684-34.2016.8.26.0041 – Rejeição.
MÉRITO – Configuração. Materialidade e autoria

Ementa:
TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE e LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – PRELIMINAR – Recurso em liberdade. Impossibilidade. Réu preso em flagrante durante o período de prova do livramento condicional. Determinada a suspensão do benefício e a expedição de mandado de prisão no PEC no 0022684-34.2016.8.26.0041 – Rejeição.
MÉRITO – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão judicial corroborada pelas declarações das vítimas e pelo depoimento do policial rodoviário militar, tudo em harmonia com o conjunto probatório – Lesões corporais de natureza leve atestadas por laudos médicos – Teste do etilômetro que resultou positivo para o consumo de álcool etílico – Inobservância do dever de cuidado objetivo evidenciado – Apelante que conduziu veículo automotor sem habilitação ou permissão – Condenação mantida.
PENAS E REGIME PRISIONAL – Bases acima dos pisos (1/8). Maus antecedentes – Reincidência integralmente compensada com a com a confissão espontânea. Conformismo ministerial (vedada a reformatio in pejus) – Causa de aumento dos artigos 303, § 1o; c.c. 302, § 1o, I, da Lei no 9.503/97 (dirigir automóvel sem habilitação). Acréscimo de 1/3 – Concurso formal entre das lesões corporais. Dois crimes. Elevação de 1/6 – Concurso material de infrações – Regime inicial semiaberto – Suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor que deve seguir os mesmos critérios adotados para a fixação da sanção privativa de liberdade dos crimes de trânsito. Redução. Jurisprudência do C. STJ e desta E. Corte – Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a concessão do sursis (CP, artigos 44, II e III; e 77, I e II) – Apelo provido em parte para diminuir o prazo da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor.